Tribunal: TJES
Processo: 5000748-50.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000748-50.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA LOPES DALVI e outros (2)
RECORRIDO: LIVEPASS INGRESSOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OS AUTORES ALEGARAM, EM SÍNTESE, TEREM COMPRADO INGRESSOS PARA O SHOW DO CANTOR SHAWN MENDES ORGANIZADO PELAS REQUERIDAS. O EVENTO ESTAVA MARCADO PARA ACONTECER ÀS 17 HORAS DO DIA 30/11/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO. OS AUTORES RESIDIAM NO ESPÍRITO SANTO E SE PROGRAMARAM PARA A VIAGEM, CONTUDO, NO DIA DO EVENTO, NA FILA DE ESPERA PARA ENTRADA, SOUBERAM DO CANCELAMENTO DO SHOW. OS INGRESSOS ADQUIRIDOS FORAM REEMBOLSADOS. PUGNARAM POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELOS GASTOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE O SHOW DO CANTOR SHAW MENDES FOI CANCELADO NO DIA DA APRESENTAÇÃO E OS CONSUMIDORES FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO NO MOMENTO DO EVENTO. A ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SHOWS ENVOLVE RISCOS, TAIS COMO O QUE OCORREU NO CASO EM ANÁLISE, EM QUE O CANTOR, NO DIA DO EVENTO, APRESENTOU PROBLEMA DE SAÚDE QUE O IMPEDIU DE REALIZAR O ESPETÁCULO. PARA QUE SE CONFIGURE A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (ARTIGO 393 DO CÓDIGO CIVIL), É PRECISO QUE OCORRA EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL, OU SEJA, SITUAÇÃO ESTRANHA À ATIVIDADE COMERCIAL, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM CONCRETO, EM QUE PROBLEMAS DE SAÚDE ENVOLVENDO OS ARTISTAS CONTRATADOS ESTÁ INCLUÍDO NO RISCO DA ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO. DESSA FORMA, A HIPÓTESE DOS AUTOS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ADEMAIS, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE OS AUTORES FORAM PARA SÃO PAULO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAREM DO SHOW, COM PASSAGENS ADQUIRIDAS PARA O DIA DO EVENTO E PARA O DIA SEGUINTE. ASSIM, É DEVIDO O RESSARCIMENTO MATERIAL DOS AUTORES PELOS DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS, COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E GASTOS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE. É DEVIDO, PORTANTO, O VALOR DE R$334,09 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA CADA RECORRENTE. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O MERO CANCELAMENTO DO SHOW TENHA GERADO ABALO À HONRA, À PERSONALIDADE, À DIGNIDADE DOS AUTORES E, NA SUA AUSÊNCIA, OS FATOS NARRADOS NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. O DANO MORAL, NO PRESENTE CASO, NÃO É
IN RE IPSA
, CABENDO, DESTA FORMA, A PROVA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA E IMAGEM DOS AUTORES A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, O QUE NÃO SE VERIFICOU.
NESSE SENTIDO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAR A CADA AUTOR R$334,09 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA LOCAL DESDE O DESEMBOLSO E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.